Tribunal: TJES
Processo: 5025916-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025916-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA ESTEVES
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025916-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SONIA REGINA ESTEVES

RECORRIDO: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SONIA REGINA ESTEVES
em face de
PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
aduzindo a requerente que possuía dívida relacionada ao cartão de crédito nº 4121 XXXX XXXX 2119 junto à requerida, sendo que após a negociação recebeu um boleto para quitação no valor de R$ R$ 4.976,80 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta centavos), devidamente pago em 27/04/2022, contudo, relata que a demandada insiste em afirmar que o valor não foi recebido. Busca, assim, a suspensão das cobranças realizadas, bem como indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9516622), a requerida alega a autora não comprova quem foi o beneficiário do boleto mencionado e ainda como recepcionou o documento para pagamento. Além disso, destaca que também inexiste prova de que a requerente buscou os canais oficiais para formalizar acordo.

A sentença (ID 9516630) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9516632), reiterando o pagamento realizado de boa fé, alegando ainda que administrativamente a requerida nada fez para solucionar a questão.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9516735), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Pois bem. A atividade bancária é regida pela Súmula 297 do STJ, que dispõe que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, cabe às instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Inclusive, o STJ entende que as instituições financeiras em geral respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Do cotejo dos autos, não há de se falar em dever do consumidor de se atentar a detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as. Observo, ainda, que a autora registrou BO relatando o ocorrido (ID 9516607), bem como o boleto anexado ao ID 9516602 apresenta características claras que podem confundir o consumidor sobre sua veracidade, inclusive constando a informação de que se refere a acordo de pagamento do cartão de crédito PORTOSEG, com correta identificação da autora. O comprovante de pagamento encontra-se no ID 9516603.

Me parece típico caso de vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte da requerida, que possui o dever de segurança dos dados de seus clientes.

Colaciono precedente sobre o tema:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada – indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes – apelada que contribuiu para o infortúnio – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante –
golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes – alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada – caso fortuito interno – Súmula nº 479 do STJ
– precedentes – contrato de financiamento que fica mantido – apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las – nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes – parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador – levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes – dano "in re ipsa" – indenização que deve ser fixada não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. Resultado: recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10345096020208260576 SP 1034509-60.2020.8.26.0576, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 16/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Assim, entendo pertinente acolher o pedido de suspensão das cobranças referentes ao débito oriundo do cartão de crédito nº
4121 XXXX XXXX 2119
.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus à indenização pleiteada, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que não cumpriu com o dever de assegurar suas informações, possibilitando o vazamento de dados.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 9516630 a fim de determinar que a requerida suspenda as cobranças relacionadas à dívida do cartão de crédito nº
4121 XXXX XXXX 2119, bem como condeno-a, ainda, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)